Tribunal: TJDFT
Processo: 0702660-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702660-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIA JOSE COSTA MATOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento n.o 0701436-80.2020.8.07.0001, movida por MARIA JOSÉ COSTA MATOS, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré autorize, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a cirurgia de troca Valvar Mitral/Implante de MITRACLIP, fornecendo, ainda, todos os materiais/equipamentos indicados no pedido médico, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Nas razões (ID 14139813), sustenta ter a recorrida firmado contrato com pessoa jurídica diversa da agravante, qual seja UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA. Alega a impossibilidade de lhe ser imputada a obrigação, tendo em vista a inexistência de relação contratual. Ressalta, ainda, a independência entre as Unimed’s por força da Lei n. 5.764/71, as quais possuem inscrições próprias na ANS e CPNJ distintos. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar a decisão agravada. No mérito, requer sua reforma. Preparo devidamente realizado (ID 14139820). O pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferido e as informações dispensadas (ID 14287425). Em manifestação de ID 14807833, a parte agravada pugna pelo indeferimento do recurso, em razão da perda superveniente do objeto pela prolação da sentença. É o relatório. Decido. Consoante documentação juntada aos autos pela parte agravada (ID 14807837), houve prolação de sentença no processo de origem (n. 0701436-80.2020.8.07.0001) confirmando a tutela deferida e julgando procedente a pretensão autoral. Assim, proferida sentença nos autos principais, a consequência, neste caso, é a perda de interesse recursal do agravante, o que leva à extinção do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator